Tribunal: STF
Processo: RE 1122970
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 19) contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho dessa decisão: 
    “Da detida análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação da parte recorrente, ora agravante, relativa à impossibilidade de vinculação dos recursos destinados ao FUNDEF à ações que não visem a promoção do direito à educação, conforme se extrai do seguinte trecho:
    ‘8. No que pertine à alegação de que a causa de pedir remota não mais existe, pois os estudantes que seriam beneficiados por esses repasses possivelmente não mais se encontram nas escolas, e se estiverem já estão sendo plenamente atendidos pelo novo programa, buscando, na verdade o Município agravado, indenização por procedimento da União que veio a ser considerado ilegal, tal matéria é estranha à decisão agravada, não podendo ser apreciada nesse momento processual, sob pena de supressão de instância, não devendo, portanto, ser conhecida.” (eDOC 3, p. 209)
    Com efeito, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 648, Relator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 9.3.2018, firmou entendimento no sentido de que a disponibilidade financeira decorrente do adimplemento das condenações pecuniárias da União, com fundamento no valor devido à título de complementação ao FUNDEF, vincula-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, sendo esta a única possibilidade de dispêndio dessas verbas. 
    Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:
    ‘AÇÕES CÍVEIS ORIGINÁRIAS. ESTADO DA BAHIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDA CONSTITUCIONAL 14/1996. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. FUNÇÃO SUPLETIVA. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. VINCULAÇÃO À FINALIDADE CONSTITUCIONAL DE ENSINO. DANO MORAL COLETIVO. 1. O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional. RE-RG 636.978, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno do STF. REsp 1.101.015, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, 1ª Seção do STJ. Acórdão do Pleno TCU 871/2002. 2. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. 3. É ilegal o Decreto 2.264/1997 na medida em que extravasou da delegação legal oriunda do §1º do art. 6º da Lei 9.424/1996 e das margens de discricionariedade conferidas à Presidência da República para fixar, em termos nacionais, o Valor Mínimo Nacional por Aluno. 4. Há um único método de cálculo do Valor Mínimo Nacional por Aluno nunca inferior à razão entre a previsão da receita total para o fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas, tudo em âmbito nacional. 5. A adoção de parâmetros nacionais não descaracteriza o caráter regional dos fundos de natureza contábil, gerenciados pelos Estados federados, com vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino fundamental. Art. 60 do ADCT. 6. Eventual frustração de repasse de verbas é unicamente interesse público secundário da Fazenda Pública, inconfundível, pois, com suposta ofensa aos direitos de personalidade da população de determinado ente federativo para efeitos de responsabilização de danos morais coletivos. 7. Deu-se a perda superveniente do objeto da demanda com o advento da EC 53/2006, instituidora do FUNDEB, porquanto se torna inviável a imposição de obrigações de fato positivo e negativo no que diz respeito ao FUNDEF. 8. O adimplemento das condenações pecuniárias por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. 9. Ação cível originária parcialmente conhecida e, na parte conhecida, a que se dá parcial procedência.’ (grifos nossos).
    Ainda sobre a matéria, extrai-se do voto condutor do acórdão, o seguinte trecho:
    ‘Portanto, em que pese haja algum aspecto ao qual vou me referir adiante, especialmente, este problema da vinculação da receita pública e a educação – este é um dos problemas dessa demanda que tem feitio indenizatório –, portanto, que vai gerar, se julgada procedente for, uma receita que não é exatamente da mesma natureza da receita pública na sua origem, se fosse feita a distribuição tal como estou aqui a sustentar. Mas, sem embargo disso, e sem embargo de já adiantar – eis que já disse agora o que antes diria, portanto, dito já está –, entendo que esta vinculação não se perde neste caminho, sob pena, se eventualmente esse pleito vier a ser acolhido, gerar-se uma receita de livre manuseio pelos estados-membros, o que afronta, também aí, o sentido do fundo.
    (...)
    Ante o exposto, acompanha-se o ministro Relator quanto à cognição das demandas, porém se diverge no mérito para dar procedência às presentes ações cíveis originárias, com a finalidade a condenar a parte Ré ao pagamento indenizatório da diferença entre os valores de complementação devidos orçados com espeque no Decreto 2.264/1997 e na fórmula de cálculo apresentadas pelas partes Autoras, durante os exercícios financeiros de 1998 a 2007, nos termos dos arts. 43 e 44 da Lei 11.494/2007.
    De pronto, impende ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas’. (grifos nossos)
    Dessa forma, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem encontra-se em dissonância com o entendimento fixado por esta Corte quanto à matéria, motivo pelo qual merece reforma. 
    Ademais, o acórdão proferido pelo Plenário desta Corte foi claro ao afirmar que a única possibilidade de dispêndio das verbas é a promoção do direito à educação, motivo pelo qual descabe também a retenção de valores a título de honorários contratuais sobre o valor da condenação, devendo o causídico se valer dos meios legais para obtenção de seu crédito. 
    Sublinho, ademais, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante 47, ao prever que “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”, não alcança honorários contratuais, mas apenas sucumbenciais. 
    Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido da inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório destacado do valor principal a ser requisitado para o pagamento de honorários contratuais, tendo em vista serem esses resultantes de acordo firmado entre o causídico e seu cliente, não envolvendo a parte integrante da ação que não fez parte do contrato”. (eDOC 17)
    Nas razões do embargos, sustenta-se inovação da União por ocasião da interposição do recurso extraordinário, tendo em vista que somente nesse momento processual abordou as matérias relacionadas à destinação ou à vinculação de recursos do FUNDEF. Nesses termos, argumenta-se omissão na decisão embargada quanto aos limites da matéria devolvida ao tribunal.
    Afirma-se que a União defendeu inicialmente a natureza indenizatória da verba e, em seguida, postulou pela desvinculação das verbas do FUNDEF à educação para viabilizar a inconstitucional compensação prevista nos §§9º e 10º, do art. 100, da Constituição Federal, o que denota a ausência de interesse recursal e, consequentemente, inviabiliza a manutenção da decisão embargada. 
    Alega-se a existência de erro material, em relação aos precedentes desta Corte citados na decisão embargada, ao argumento de que o Supremo Tribunal Federal não firmou entendimento no sentido da pretensão da União. Sustenta-se ainda que a decisão na SL 1.186MC foi integrada após oposição de embargos declaratórios, no sentido de serem inaplicáveis as restrições ali decididas em ações individuais, conduzidas por advogados privados. Nesses termos, assevera-se o destaque da verba honorária com base no entendimento acima, tendo em vista que o presente caso corresponde à ação individual patrocinada por patrono privado.
     Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 25).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Inicialmente, cabe ressaltar que a União suscitou a questão de que a complementação do FUNDEF tem sua destinação vinculada a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino fundamental, nos termos do art. 60 do ADCT, desde a interposição do agravo de instrumento que originou o recurso extraordinário.
    Com efeito, reitero o assentando na decisão impugnada, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de vinculação dos recursos destinados ao FUNDEF a ações que não visem à promoção do direito à educação.
    Nesse contexto, esta Corte, por ocasião do julgamento da ACO 648, firmou o entendimento de que a disponibilidade financeira decorrente do adimplemento das condenações pecuniárias da União, com fundamento no valor devido à título de complementação ao FUNDEF, vincula-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, sendo esta a única possibilidade de dispêndio dessas verbas. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDA CONSTITUCIONAL 14/1996. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. FUNÇÃO SUPLETIVA. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. VINCULAÇÃO À FINALIDADE CONSTITUCIONAL DE ENSINO. (…) 2. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. ACOs 648, 660, 669 e 700, todas de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com redação dos acórdãos a mim designada. 3. (…)”. (ACO 701 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2020 – grifo nosso) 
    Nesses termos, conforme assentado na decisão ora recorrida, a única possibilidade de dispêndio das verbas é a promoção do direito à educação, motivo pelo qual descabe também a retenção de valores a título de honorários contratuais sobre o valor da condenação, devendo o causídico se valer dos meios legais para obtenção de seu crédito. 
    Cito, a propósito, o seguinte julgado desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento”. (ARE 1.066.281 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26.11.2018) 
    Assim, reforço o entendimento de que as verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) , tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente